Tribunal: TJDFT
Processo: 0744460-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Fracionamento de honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença coletiva. Ausência de omissão. Rejeição dos embargos.
I – Caso em exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou o fracionamento dos honorários advocatícios fixados de forma global em ação coletiva, nos autos de cumprimento individual da sentença. A parte embargante sustenta a existência de omissões no decisum, buscando rediscutir a matéria já decidida, sob a justificativa de ausência de manifestação sobre pontos essenciais.
II – Questão em discussão: Examina-se a ocorrência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC – especialmente omissão – no acórdão recorrido, quanto à tese de possibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios fixados de maneira global em demanda coletiva contra a Fazenda Pública, no âmbito do cumprimento individual da sentença.
III – Razões de decidir: Inexistem os vícios apontados. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, amparada em precedentes do STF e do TJDFT, no sentido de que os honorários advocatícios em ação coletiva constituem crédito uno e indivisível, cuja execução deve observar o regime de precatórios (CF, art. 100, § 8o), vedando-se o fracionamento em execuções individuais, sob pena de enriquecimento indevido e afronta à sistemática do art. 85, § 3o do CPC. O que a parte pretende é rediscutir fundamentos e reavaliar as conclusões do julgamento, o que ultrapassa os estreitos limites dos embargos de declaração. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados, bastando enfrentar aqueles necessários à solução da lide.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.